Tribunal: STF
Processo: AP 2284
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de requerimento formulado pela Defesa de ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS, por meio do qual requer AUTORIZAÇÃO para possa realizar exame de tomografia, em 23/5/2024, na cidade de Tapajós/PA, às 7h30, com a necessidade de deslocamento no dia 22/5/2024, e a “possibilidade de não comparecimento no tribunal durante o período em que estiver com a coluna travada” (eDoc. 52). 



    A defesa informa que: 



          “sra. Andréia mora em região rural, e de difícil acesso com relação a saúde. 



    (…)



          a sra. Andréia conseguiu marcar a um exame de tomografia computadorizada de coluna cervical, no dia 23/05/2024, às 7:30 da manhã, no Hospital Regional Público do Tapajós. 



    (…)



          Porém, pelo horário não vai conseguir cumprir neste ponto o horário estabelecido e até mesmo para chegar nesse horário, é preciso chegar um dia antes. 



          Sendo que a sra. Andréia mora na Comunidade bela vista de caracol trairão Pará Zona rural, CEP: 68198-000.” 



     Além disso, juntou aos autos confirmação de agendamento de tomografia no dia 23/5/2024, às 7h30min, no Hospital Regional Público do Tapajós/PA (eDoc. 52).



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que a requerente comprovou que se submeterá ao exame de tomografia em 23/5/2024, às 7h30min, no Hospital Regional Público de Tapajós/PA, que demanda a necessidade de deslocamento no dia 22/0/2024.



    Por outro lado, não apresentou documentação comprobatória de impossibilidade cumprimento da medida cautelar de comparecimento ao juízo fiscalizatório, que poderá ser realizado em outro dia da semana.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico da requerente durante o período estritamente necessário para o exame médico; bem como o deslocamento de ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS no dia 22/5/2024 para realização de exame de tomografia no Hospital Regional Público de Tapajó/PA, agendada para 23/5/2024, às 7h30min. 



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas para a realização do exame. 



    INDEFIRO O REQUERIMENTO acerca da flexibilização da medida cautelar de comparecimento ao juízo fiscalizatório. 



    OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Trairão/ PA , para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente